Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração em decorrência de decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, cassando acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça, proferido em Embargos de Declaração.
2. Indefere-se pedido de suspensão do Feito, deduzido com amparo no art. 313, V, ‘a’, do CPC, uma vez que a conclusão do julgamento do recurso não acarretará prejuízos às partes, porquanto seu objeto não envolve atos de expropriação, mas apenas a delimitação de critérios de atualização da dívida.
3. Manifestação expressa no voto de rejulgamento dos Embargos de Declaração, de acordo com determinação do STJ – “i) à ausência de contratação expressa da capitalização mensal de juros na cédula de crédito industrial, ii) se a incidência da taxa Selic mês a mês configura a prática do anatocismo e iii) não há nem previsão contratual, nem sequer decisão judicial, que autorizasse a incidência do INPC - conforme posta pela ora recorrente, embora tenha sido apontada omissão nos embargos de declaração”.
4. Embargos de Declaração desprovidos.